Tribunal: TJSP
Processo: 2124602-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, APÓS A FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA - MANUTENÇÃO - Novação do crédito resultante da decretação da falência da empresa codevedora - O benefício da novação das dívidas não atinge os direitos de crédito em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, APÓS A FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA - MANUTENÇÃO - Novação do crédito resultante da decretação da falência da empresa codevedora - O benefício da novação das dívidas não atinge os direitos de crédito em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento da execução em relação a estes - Inteligência dos arts. 49, §1o, 59 e 61, §2o, todos da Lei 11.101/2005 – Recurso desprovido.